Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749203-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença 0718165-79.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos de litigância de má-fé e de extinção da obrigação e da execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Nada a prover com relação à petição ID 246076352, uma vez que a executada suscita matérias estranhas à presente execução. Anoto, ainda, que eventual discordância aos termos da proposta apresentada pela executada encontra-se dentro da autonomia privada do exequente, sendo necessário para a transação o consenso de ambas as partes (art. 840 CC), o que não ocorreu nos presentes autos. No mais, observo que o dissenso aos termos propostos não configura abuso de direito tampouco violação ao princípio da cooperação. Da mesma forma, indefiro o pedido formulado ID 247034132, uma vez que os argumentos expostos pela exequente ID 246248299 não configuram litigância de má-fé, já que se referem a defesa de teses jurídicas sem atingir o deve de lealdade processual. Cuida-se de pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD de forma reiterada ("teimosinha"), ID 246248299. No caso, houve diligência frutífera no sistema SISBAJUD, sendo alcançado um percentual considerável em relação ao valor total do débito, o que enseja o deferimento de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 835, I e §1o, c/c o art. 854, ambos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 7 (sete) dias. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada para manifestação, caso queira, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §2o, do CPC. (ver se é o caso) Caso a parte executada não seja localizada no endereço constante dos autos, considerar-se-á realizada a intimação, com fundamento no artigo 841, §4o do CPC, já que é ônus da parte comunicar ao juízo, sempre que houver mudança de endereço, temporária ou definitiva. (b) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (c) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Expeça-se alvará em favor do exequente, observado os dados bancários ID 246248299 (ID 212460092). Publique-se. Irresignada, alega, em 18/07/2023, notificou extrajudicialmente a agravada ofertando a devolução do imóvel, fato superveniente documentalmente comprovado que, em sua leitura, altera o estado da obrigação e pode conduzir à sua extinção (arts. 493 e 924, III, CPC). A recusa da credora em receber o bem não deslocaria a execução para o patrimônio geral da devedora, sob pena de subversão da racionalidade econômica e jurídica da garantia. Sustenta que a decisão agravada inverteu a ordem lógica do processo executivo ao reputar a questão estranha à execução e, ainda assim, avançar para atos materiais de expropriação, presumindo a exigibilidade sem prévio juízo de controle. Afirma que, havendo prestação idônea ofertada, a execução não poderia transitar para penhora de ativos financeiros, sob pena de instaurar execução genérica e incompatível com a vinculação fiduciária (arts. 797 e 805, CPC). Menciona que a ausência de consolidação registral do domínio pleno não inviabiliza a restituição do bem fiduciário, pois – segundo afirma – essa tese já teria sido dirimida em ação conexa, na qual se reconheceu a suficiência da cessão de direitos aquisitivos para caracterizar cumprimento substancial. Argumenta que a contradição da credora, que teria criado entraves para a formalização registral e, ao mesmo tempo, impulsionado constrições patrimoniais mais gravosas, caracteriza venire contra factum proprium e mora accipiendi. Entende que a restituição do bem seria solução mais eficiente e menos arriscada inclusive à própria credora, sobretudo se a avença vier a ser resolvida em ação autônoma. Pede tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, com sustação de novas constrições e desconstituição de bloqueios eventualmente já efetivados. Alega risco concreto de dano patrimonial, em razão da reiteração automática de ordens SISBAJUD. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reconhecer a eficácia da notificação de rescisão, determinar a devolução do bem e declarar a extinção da obrigação e da própria execução (art. 924, III, CPC), vedando-se novas constrições sobre bens distintos do imóvel vinculado e liberando-se valores eventualmente bloqueados. Preparo recolhido (ID. 78190799). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. No caso em análise, não verifico a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a oferta de devolução do imóvel não foi aceita pelo credor, ora agravado, que optou por manter a execução, recusando a proposta de conciliação. Portanto, não houve acordo ou dação em pagamento que afastasse imediatamente a obrigação, mantendo-se a dívida conforme estabelecida no título executivo. Outrossim, a agravante não logrou êxito em demonstrar nas suas razões recursais, qual o risco de dano grave ou irreparável em relação à decisão agravada. Advirta-se que a suspensão da execução sem garantia efetiva prejudicaria o direito do credor, sendo certo que o feito tramita desde abril de 2023, sem que o crédito perseguido seja totalmente satisfeito pela devedora. Assim, a mera possibilidade de constrição patrimonial não justifica tutela suspensiva, sendo necessário demonstrar risco real, o que não ocorreu. Ao contrário, a suspensão da execução pode prejudicar a efetividade da decisão de primeiro grau. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.